Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709817-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 43433355), interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal, ante a sentença (ID 43433344), confirmada após embargos de declaração (ID 43433352), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (processo físico n. 59.888/96), na qual foi pronunciada a prescrição, com base no art. 487, II, do CPC. Em seu apelo (ID 43433355), o Sindicato argumenta que logrou êxito em ação coletiva, na qual o Distrito Federal foi condenado a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro/1996 até a data do restabelecimento ocorrido em 05/2002. Aduz que ajuizou o cumprimento de sentença em favor de 10 (dez) sindicalizados, com esteio no art. 8o, III, da CF, e no Tema 823 do STF. Alega que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado com fulcro na modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ. Defende que não deve ser declarada a prescrição com base no REsp 1301935/DF, uma vez que não transitou em julgado e o entendimento ali adotado refere-se à execução coletiva, não vinculando este feito. Assevera que, de acordo com o Tema 880/STJ, renovou-se o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73 (como no caso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2000), postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Assevera que apesar da Entidade Sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no RESP 1.301.935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo ora exequendo, a presente ação em nada poderá ser prejudicada, uma vez que, conforme indicado na exordial, os ora Exequentes optaram pela execução individual de sentença proferida em ação coletiva, por se tratar de direito individual homogêneo. Afirma que não há litispendência entre execuções individuais e execuções coletivas. Menciona entendimentos judiciais no sentido de que não ocorreu a prescrição em casos similares ao presente. Aduz que a condenação em honorários sucumbenciais foi exorbitante, o que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a fixação dos honorários com base na equidade. Ao final, pede: a) o recebimento e provimento da presente apelação, para fins de que, reformando-se o comando sentencial, seja admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento, afastando-se a prescrição mediante reconhecimento da aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935/DF; b) Sucessivamente, o que se admite em atenção ao princípio da Eventualidade, requer a reforma parcial da r. decisão para fins de aplicar a fixação dos honorários de sucumbência pela equidade, nos termos da fundamentação acima apresentada. Preparo recolhido (ID 43433357). O Apelado apresentou contrarrazões (ID 43434763). Aduz que a execução da obrigação de fazer não interfere no prazo da execução da obrigação de pagar. Acrescenta que não há obrigação de fazer pendente de cumprimento, pois o benefício alimentação foi restabelecido a todos os servidores distritais pela Lei n. 2.944/02, com efeitos a partir de maio/2002. Alega já ter sido decidido que a execução da ação coletiva n. 59.888/96 não exige fichas financeiras, motivo pelo qual é inaplicável a modulação de efeitos do Tema 880 do STJ. Aduz que não é possível aos Exequentes postularem desistência da liquidação coletiva após a sentença que declarou a prescrição naqueles autos n. 0134432-69.2009.8.07.0001 (liquidação coletiva de sentença). Alega ser cabível a condenação em honorários sucumbenciais, pois o Distrito Federal foi citado para contrarrazões ao apelo, bem como defende ser aplicável a SELIC, pois essa taxa corrige os débitos da Fazenda Pública, conforme art. 3o da EC 113/21. É o relatório. A despeito de o Apelante discorrer que não há litispendência entre a execução coletiva e a individual, bem como argumentar que o entendimento relativo à prescrição firmado no REsp 1301935/DF não se aplica ao presente caso, entendo, em observância à segurança jurídica, pela necessidade de suspender este feito até o trânsito em julgado do REsp 1301935/DF. Isso porque vislumbro evidenciada a prejudicialidade externa, já que o título executivo judicial é o mesmo na execução coletiva e no cumprimento individual de sentença coletiva sob exame. Logo, caso transite em julgado o entendimento pela prescrição proferido no REsp 1301935/DF e não haja razões que diferenciem a condição jurídica dos sindicalizados representados neste feito dos demais substituídos, será imperioso o reconhecimento dos efeitos daquele julgado ao presente processo. A fim de manter a harmonia com o entendimento proferido em processos similares[i], determino o SOBRESTAMENTO deste feito até o trânsito em julgado do REsp 1301935/DF. Publique-se. Intimem-se. [i] (Acórdão 1678193, 07362643720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília, 17 de abril de 2023 14:45:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador